Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-97.2020.8.11.0086
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002725-97.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), SCHUSTER & SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.473.035/0001-12 (APELANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), RUDI PAULO SCHUSTER - CPF: 603.873.789-87 (APELANTE), FRANCIMARA SERAPIAO DOS SANTOS - CPF: 002.149.111-95 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RUDI PAULO SCHUSTER - CPF: 603.873.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal. Alegação de inconstitucionalidade do tributo TACIN e inaplicabilidade de modulação de efeitos. Pedido de reconhecimento da inexigibilidade das certidões de dívida ativa.

2.
O recurso foi interposto contra decisão interlocutória, nos autos da execução fiscal movida pela Fazenda Pública, relativa à cobrança de créditos tributários supostamente indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória que rejeita exceção de
pré
-executividade, no âmbito de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O recurso de apelação é
cabível contra sentenças, nos termos do art. 1.009
do CPC. Decisões interlocutórias, como a que rejeita exceção de
pré
-executividade, devem ser impugnadas por agravo de instrumento.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que constitui erro grosseiro a interposição de apelação nesses casos, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6.
A decisão impugnada não extinguiu a execução fiscal, mantendo o processo em curso, o que confirma sua natureza interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, sem extinguir o feito, tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.
2
. A interposição de apelação nesses casos constitui erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.009, 1.015,
p.u
., e 203
, §§ 1º e 2º; Lei nº 6.830/1980
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1970929/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 21.02.2022; TJMT, AC 0000220-65.2020.8.11.0082, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SCHUSTER & SANTOS LTDA - ME
e
FRANCIMARA SERAPIAO DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Execução Fiscal n° 1002725-97.2020.8.11.0086, rejeitou a exceção de
pré
-executividad
e apresentada pelos executados.

Em suas razões recursais
,
a parte apelante alega
que a modulação de efeitos determinada pelo TJMT foi posteriormente cassada pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 61.136/MT, jus
tificando a reforma da decisão.

Sustentam
, ainda, que a declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo STF, na ADI nº 2908, não teve seus efeitos modulados, devendo ser aplicada a regra geral (
ex

tunc
), o que torna inexigíveis os créditos tributários em execução.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade do TACIN constante nas Certidões de Dívida Ativa de nº 201614559, 2017482829, 2018763416, 2018797255, 20191627321 e 2020447991
.

Apesar de devidame
nte intimada (ID
259645187), a parte exequente não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal
.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa
a
reforma da decisão proferida pelo Magistrado
de primeiro grau
,
que
rejeitou a exceção de
pré
-executividad
e apresentada pelos executados
.

Após análise detalhada dos autos, verifica-se que o presente recurso não atende aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o que impede seu conhecimento.

No caso em apreço, verifica-se que a parte recorrente interpôs recurso de apelação contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal, conforme se constata pelo teor da decisão impugnada (ID 116599493), que expressamente consignou: "
Ante o exposto, REJEITO a exceção de
pré
-executividade de ID nº 102173983 e determino o prosseguimento da execução
".

Ocorre que, conforme disposição expressa do artigo 1.009, caput, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação é cabível apenas contra sentenças, assim entendidas as decisões que
colocam
fim à fase cognitiva do
procedimento comum ou extinguem a execução, nos termos do artigo 20
3, §1º, do mesmo diploma legal.

Por seu turno, as decisões interlocutórias, conceituadas pelo §2º do artigo 203 do CPC como todos os pronunciamentos judiciais de natureza decisória que não se enquadrem no conceito de sentença, possuem regime recursal próprio, sendo impugnáveis por agravo de instrumento nas hipóteses taxativamente pr
evistas no artigo 1.015 do CPC.

No âmbito das execuções fiscais, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a decisão que rejeita a exceção de
pré
-executividade, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória, sendo, portanto, impugnável por agravo de instrumento, e não por apelação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de
apelação .
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1970929 RJ 2021/0255992-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022)

Nesse mesmo sentido, colhe-se o seguinte julgado de
ste Egrégio Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO NÃO TERMINATIVA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que REJEITA a exceção de
pré
- executividade e determina o prosseguimento do feito executivo, tem natureza de decisão interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art.
1 .
015, do CPC, e não de recurso de apelação. 2. Inaplicável, o princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro.

(TJ-MT - AC: 00002206520208110082, Relator
.:
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023)

Ademais, registre-se que, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Tal dispositivo é plenamente aplicável às execuções fiscais por força do artigo 1º da Lei nº 6.830/80, que prevê a aplicação subsidiár
ia do CPC às execuções fiscais.

No caso concreto, verifica-se que os recorrentes, ao invés de interporem o recurso adequado (agravo de instrumento), optaram pela apelação, recurso manifestamente inadequado para impugnar decisões interlocutórias no
contexto processual em questão.

É importante ressaltar que, em situações excepcionais, o princípio da fungibilidade recursal poderia autorizar o conhecimento de um recurso por outro. Contudo, para tanto, seria necessária a presença concomitante de dois requisitos: dúvida objetiva sobre qual o recurso adequad
o e ausência de erro grosseiro.

No caso em análise, não há qualquer dúvida objetiva acerca do recurso cabível. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à natureza interlocutória da decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade sem extinguir a execução, bem como quanto ao cabimento de agravo de instrumento para sua impugnação.

A utilização da apelação no lugar do agravo de instrumento configura, portanto, erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Trata-se de equívoco que não decorre de mera imprecisão terminológica, mas de desconhecimento das regras processu
ais básicas aplicáveis ao caso.

Observa-se, ainda, que após a decisão impugnada, o feito teve regular prosseguimento, evidenciando que não houve encerramento da fase cognitiva ou extinção da execução, o que confirma a natureza interlocutória do pronunciamento judicial e a inad
equação do recurso de apelação.

Ressalte-se que o sistema recursal do Código de Processo Civil estabelece como regra geral a preclusão das questões decididas em decisão interlocutória que não comportam agravo de instrumento, ressalvando a possibilidade de reapreciação em eventual recurso contra a decisão final (art. 1.009, §1º, CPC). Contudo, no caso das execuções fiscais, o parágrafo único do art. 1.015 do CPC estabelece expressamente a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias por
meio de agravo de instrumento.

Desse modo, não há como se conhecer do presente recurso de apelação, interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade, por manifesta inadequação da via eleita, caracterizando erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025